Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021.
1. O STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
1.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI’s no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.
2. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019).
3. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E.
3.1. Esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente.
3.1.1. Não se pode olvidar que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado em sede de recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos.
4. Ao caso não se aplica o entendimento fixado pelo STF no RE no 730.462 (Tema 733), tendo em vista que a discussão está relacionada a correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública.
5. Não se pode deixar de registrar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
5.1 Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC.
5.2. O art. 3o da EC no 113/2021 não pode ser aplicado de forma retroativa, em razão do princípio da irretroatividade das leis e porque a lei que define os juros e a correção monetária possui natureza processual, logo, publicada nova lei tratando da matéria, deve esta ser aplicada aos processos em curso, em razão de tais consectários legais incidirem sob um regime de trato sucessivo, observando-se o princípio tempus regit actum. Por consectário, ainda que a decisão transitada em julgada imponha a aplicação dos índices anteriores, haverá incidência da SELIC sobre tais valores a partir de 9/12/2021, não havendo se falar em sua aplicação apenas sobre o valor principal.
6. Agravo de instrumento desprovido.